Tribunal: TCU
Processo: 029.954/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11292/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.954/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Leonardo Ferreira de Melo (XXX.958.617-XX); Lucas Rocha Baptista Pinto (XXX.305.087-XX); Lucas Silva Gaudard (XXX.638.747-XX); Lucas de Sousa Jesus (XXX.139.157-XX); Luis Gustavo Melo Sousa (XXX.647.942-XX); Luiz Antonio Ribeiro Pereira (XXX.541.726-XX); Rhuan Luiz Gomes Menezes (XXX.913.804-XX); Ryan Ferreira Rodrigues de Souza (XXX.374.717-XX); Thomas Paradella de Moraes (XXX.943.318-XX); William Pacifico da Costa Silva (XXX.532.254-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.